Tribunal: TJSP
Processo: 1001181-79.2016.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Julgamento extra petita. A sentença é nula no tocante à multa de 2% dos lucros cessantes. Atraso na entrega do imóvel. Inadimplemento da vendedora. Caso fortuito e força maior inocorrentes. Súmula 161 da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Termo final do inadimplemento. A expedição do "habite-se", quando não coincidir com a

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Julgamento extra petita. A sentença é nula no tocante à multa de 2% dos lucros cessantes. Atraso na entrega do imóvel. Inadimplemento da vendedora. Caso fortuito e força maior inocorrentes. Súmula 161 da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Termo final do inadimplemento. A expedição do "habite-se", quando não coincidir com a imediata disponibilização física do imóvel ao promitente comprador, não afasta a mora contratual atribuída à vendedora. Súmula 160 da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Dano moral. Caracterizado. O descumprimento contratual, por parte das rés, acabou por gerar insegurança e desequilíbrio psíquico ao adquirente. É certo que a situação de incerteza que a adquirente passou supera em muito meros dissabores do dia a dia e pequenos aborrecimentos do cotidiano, mesmo porque, a questão afeta direito fundamental de moradia, colocando em risco investimentos e a segurança patrimonial da família. Verba indenizatória arbitrada em R$ 10.000,00. Custas referentes a realização do registro da área construída no Cartório de Registro de Imóveis, individualização da matrícula de cada apartamento e instituição do condomínio. Gastos que constituem desdobramento da incorporação imobiliária, sendo de responsabilidade exclusiva da incorporadora/ré. Artigos 44 da Lei no 4.591/64 e 237-A, §§ 1o a 3o, da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos). Saldo residual. Correção monetária. Valor cobrado e pagos por meio de confissão de dívida. Inexigibilidade da quantia de R$ 7.064,14.
Recurso da autora provido e parcialmente provido o da ré.